Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-90.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. PLURALIDADE DE CESSÕES DE DIREITO. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DOS FATOS A DEPENDER DA DEMANDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste cerceamento de defesa no julgamento antecipado de mérito, quando a produção da prova oral requerida se mostra desnecessária à solução do litígio. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento, no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes: (AgInt no REsp n. 2.035.493/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.).
2. A situação fundiária do Distrito Federal merece atenção especial e deve ser analisada de forma peculiar em razão da existência de diversos imóveis irregulares, os quais, atualmente, em grande parte, encontram-se em fase de regularização, sendo os contratos de cessão de direito utilizados para embasar a alienação dos imóveis.
3. Eventual direito da parte ao imóvel restou prejudicado por todo o ardil empregado para confundir o Judiciário, criando uma dúvida real quanto à propriedade do imóvel.
4. A conduta da autora, ao adulterar a verdade dos fatos, configura litigância de má-fé.
5. Recurso conhecido e não provido.